Tribunal: TJDFT
Processo: 0708460-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0708460-31.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BRUNO MACHADO KOS PACIENTE: JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA PINHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DE AGUAS CLARAS DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por BRUNO MACHADO KOS em favor de JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA PINHO, denunciado e preso preventivamente pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que o paciente é pessoa primária, íntegra, de apenas 18 anos, e estava em pleno gozo de seu trabalho. Aduz que ele possui família e residência fixa. Salienta que, uma vez atendidas as exigências legais para a concessão da liberdade provisória, esta se constitui em um direito do acusado e não uma mera faculdade do juiz, de maneira que o monitoramento eletrônico descrito no art. 319, IX, do CPP é medida mais adequada ao caso. Invoca o princípio da presunção da inocência. Alega que a gravidade do delito não pode ser fundamento para a prisão cautelar e que condições pessoais como primariedade, bons antecedentes, emprego e residência fixa devem ser valoradas positivamente quando ausentes os requisitos da prisão cautelar. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, mediante a imposição de medidas cautelares da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. CLEBER LINO MACHADO, também conhecido como “BARRÃO”, e JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA PINHO, paciente, foram denunciados por homicídio qualificado (art. 121, §2o, incisos I e IV do Código Penal). Narra a denúncia: No dia 11 de agosto de 2020, entre 07h30min e 07h50min, na via pública do Setor Habitacional Arniqueiras, altura da Chácara 19-A, Águas Claras/DF, o denunciado JOSÉ HENRIQUE DE SOUSA PINHO, agindo com vontade livre e consciente, com inequívoca intenção de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra André Spindola Araújo, causando-lhe lesões que foram a causa eficiente de sua morte, conforme laudo de exame de corpo de delito de fls. 05/12. O denunciado CLEBER LINO MACHADO, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnio e previamente ajustado com o primeiro denunciado, foi o mandante do crime, encomendando a morte da vítima. O crime de homicídio foi praticado mediante promessa de recompensa, pois o denunciado JOSÉ HENRIQUE recebeu de CLEBER o ponto de venda de drogas que antes era ocupado pela vítima. A motivação para o crime foi torpe, pois o denunciado CLEBER encomendou o homicídio de André por suspeitar que este teria se relacionado sexualmente com sua esposa. Na execução do homicídio, os denunciados se valeram de recurso que dificultou a defesa da vítima, que, por meio de emboscada, foi surpreendida por JOSÉ HENRIQUE, em uma motocicleta, sendo atingida de súbito e inesperadamente pelos disparos enquanto caminhava na via pública. Consta dos autos que algum tempo antes da execução do homicídio, o denunciado CLEBER propôs ao denunciado JOÃO HENRIQUE que matasse André, prometendo a ele a assunção do ponto de drogas, antes ocupado pela vítima, como recompensa pelo delito. CLEBER decidiu ceifar a vida da vítima após boatos de que ela teria se envolvido sexualmente com sua esposa. Nas circunstâncias de tempo e local já mencionadas, JOSÉ HENRIQUE, portando uma arma de fogo e utilizando uma motocicleta, permaneceu de tocaia nos arredores da residência da vítima, esperando-a sair. Quando André saiu, o executor a seguiu e, de súbito, efetuou disparos contra a vítima, que veio a óbito no local. A prisão preventiva do paciente foi decretada, após representação da autoridade policial, no bojo do IP n. 808/2020 – 21a DP, em 25/12/2020, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, nos seguintes termos: No tocante aos pressupostos do encarceramento, fazem-se presentes a prova da materialidade e veementes indícios de autoria. Nesse sentido, destacam-se os depoimentos das testemunhas, o laudo cadavérico, as mídias apreendidas e o confronte balístico entre a arma apreendida com o autor e os projéteis retirados da vítima. Os fatos relatados são condizentes com as imagens que revelam que o autor aguardou a vítima por mais de 30 minutos, o que demonstra a premeditação do crime. Como se vê, os pressupostos da prisão provisória encontram amparo na necessidade de se acautelar a Ordem Pública. O caso concreto denota fato extremamente grave, em tese, cometido por indivíduos que visavam a acerto de conta com a vítima fatal, motivados por suspeita de relacionamento extraconjugal e também na assunção do ponto de drogas anteriormente comandado pela vítima. O delito foi cometido em plena luz do dia, em via pública, segundo declarações colhidas, desafiando a ordem legal constituída e atentando contra a vida, o que demonstra, concretamente, a periculosidade dos suspeitos e a gravidade do crime. Isso porque, segundo declarações contidas neste expediente, JOSÉ HENRIQUE, a mando de CLEBER, conforme já assinalado, efetuou vários disparos de fogo na cabeça e tórax da vítima, que não pôde oferecer qualquer resistência. Outrossim, os investigados possuem passagens criminais anteriores, conforme observo dos documentos de ID 80425429 - Pág. 9-11. CLEBER LINO tem anotações por homicídio, tráfico de drogas, porte de arma de fogo e ameaça. JOSÉ HENRIQUE tem passagem por porte de arma de fogo. Ressalto que conforme pontuado pela autoridade policial, CLEBER LINO é conhecido na comunidade por ser extremamente violento. A custódia dos representados se revela necessária, ainda, para a garantia da instrução criminal, ante a possibilidade de represália em desfavor das testemunhas no curso da instrução. Há expressa menção de que KETLEN FLÁVIA DOS SANTOS OLIVEIRA, esposa da vítima, teria sido ameaçada de morte pelos autores, conforme afirmou VIVIANE SPDINDOLA GONÇALVES em declarações (Id 80425429 - Pág. 4, último parágrafo). Com relação ao pedido de busca e apreensão, deve-se reconhecer que a atividade investigativa desenvolvida pela Polícia Civil precisa de meios para que sua função seja exercida em sua plenitude, de modo a garantir à sociedade efetiva segurança pública. Nos termos das peças que instruem esta representação, o crime foi cometido com uso de arma de fogo. Portanto, a busca e apreensão se apresenta como relevante medida com vistas a apreender a possível arma com que cometida a infração penal. Em acréscimo, a eventual apreensão do aparelho de telefonia móvel dos investigados poderá contribuir sobremaneira para a apuração com o levantamento de informações (conversas de texto, fotografias e filmagens) referentes aos presentes fatos e que podem ajudar a elucidar toda a dinâmica dos acontecimentos, bem como anotações em cadernos e outros objetos. Outrossim, a autoridade policial afirma que a motocicleta vermelha utilizada no crime ainda não foi localizada. Foram indicados dois endereços residenciais de CLEBER LINO. Todavia, somente um foi devidamente especificado pela autoridade policial, que mencionou o segundo endereço como sendo a “invasão do Curral, em casa ou lote indefinido”. É sabido que o mandado de busca e apreensão deve especificar o quanto possível o local em que a medida deve ser cumprida. Isso para preservar a inviolabilidade do domicílio e demais direitos e garantias individuais dos cidadãos. Portanto, o pedido de busca e apreensão na “invasão do Curral” não merece deferimento, haja vista ser extremamente genérico. Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inciso I, do CPP), pois a espécie trata de crime doloso, punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos. Igualmente, o fumus comissi delicti encontra-se consubstanciado na existência da materialidade e nos indícios suficientes de autoria. O periculum libertatis, insista-se, ampara-se na garantia da ordem pública. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. O crime foi premeditado, cometido em via pública, por motivo torpe e mediante promessa de pagamento. Consta que JOSÉ HENRIQUE teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima ANDRÉ a mando de CLEBER, em decorrência de suspeita de relacionamento extraconjugal entre a vítima e a esposa de CLEBER. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 22 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador